Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL EXAMINADA EM OUTRA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação declaratória tem por escopo suprimir incerteza sobre determinada situação jurídica, conforme dispõe o artigo 19, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC.

2. Não se afigura adequada a via eleita pelo autor, de buscar a tutela jurisdicional declaratória, a fim de ver reconhecido seu direito a honorários advocatícios, uma vez que tal matéria já foi apreciada em outra demanda, na qual foi estabelecida a forma como essa verba honorária seria fixada.

3. O interesse processual está consubstanciado além da necessidade e utilidade do provimento judicial, na adequação da via eleita para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.

4. Revela-se incabível a ação declaratória proposta pelo autor, para obter – por via obliqua – uma tutela jurisdicional que não lhe foi assegurada em ação própria, sobre a qual já houve a prolação de sentença de mérito e na iminência de transitar em julgado.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.